Tribunal: TJPA
Processo: 0021864-79.2009.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3615 - Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0021864-79.2009.8.14.0401

EMBARGANTE: FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE É OMISSO, CONTRADITÓRIO E OBSCURO – PLEITOS DEFENSIVOS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE ANALISADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO LASTREADA APENAS NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME –

Não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente,

em que suscitou a ausência de comprovação da materialidade do crime, bem como a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
para que fosse absolvido por insuficiência de provas e ainda a reforma da pena-base para o mínimo legal
,
foram devidamente e exaustivamente enfrentadas, sendo julgadas improcedentes, à unanimidade de votos pela turma julgadora.
Objetiva o embargante a modificação do julgado para a análise de nova matéria não consignada nas razões impostas. Ademais não se vislumbra na sentença recorrida nenhuma teratologia ou ilegalidade manifesta para o reconhecimento de ofício. Precedente colacionado.

PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

F
RANCISCO CANDIDO SILVA JÚNIOR
,

por meio de advogado particular, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão

(
ID

15247618
) desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito

negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime descrito no art. 7°, inciso VII, da Lei n.° 8.137/90.

Requer o embargante, o acolhimento do presente recurso, aduzindo a existência de contradições, omissões e obscuridades na decisão embargada, afirmando que as alegações defensivas apresentadas no recurso de apelação não foram devidamente analisadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, além do que, entende que a condenação por ele sofrida foi lastreada exclusivamente nos depoimentos das supostas vítimas do crime, registrando o embargante, que não agiu em desconformidade com a lei e tão pouco praticou qualquer ato ilícito, não restando comprovada nos autos a materialidade do crime.

Por tais motivos, requer a modificação da decisão guerreada, sendo sanadas as contradições, omissões e obscuridades apontadas, e ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de recurso excepcional aos tribunais superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, devendo permanecer sua condenação, pois em consonância com tudo que foi apresentado na persecução penal.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, em que este suscitou, a ausência de comprovação da materialidade do crime, aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
para que fosse absolvido por insuficiência de provas e ainda a reforma da pena-base para o mínimo legal, foram devida e exaustivamente enfrentadas e julgadas improcedentes nos termos do acordão abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL –

ART. 7°, INCISO VII, DA LEI N.° 8.137/90
– CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO
–
01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame detalhado do conjunto probatório acostado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado
–

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍMIMO LEGAL
– INVIABILIDADE

–
No caso, não há qualquer alteração a ser feita na r. sentença, pois a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, pois presente uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), fundamentada em circunstâncias idôneas e concretas, o que, justifica a exasperação da pena acima do mínimo, nos termos da Súmula 23, do TJPA
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

N
esse sentido, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Objetiva o embargante a modificação do julgado para a análise de matéria que não está consignada nas razões impostas, vez que todas as matérias trazidas nas razões foram enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

Nesse sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
OMISSÃO
. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida.
Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784
-
IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL
– EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;
III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada.

Ante o exposto, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal, conheço dos presentes
embargos e os rejeito
, para manter o acórdão de
ID
15247618
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/11/2023